Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS PELO AUTOR COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORA DE ESTOQUE NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. APURAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO. RESOLUÇÃO No 13/2023 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA SAÚDE PÚBLICA AFASTADA.
1. A controvérsia consiste em analisar a competência para processar e julgar ação ajuizada contra o Distrito Federal que tem por objetivo a condenação do réu ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor com a aquisição de medicamentos indisponíveis, por falta de estoque, na rede pública de saúde.
2. A petição inicial foi distribuída ao Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a redistribuição dos autos do processo para o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com fundamento na Resolução no 13, de 28 de novembro de 2023, deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. O Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou que a questão jurídica controvertida não diz respeito à saúde pública, senão à responsabilidade civil do Distrito Federal e ao pretenso dever de indenizar diante de conduta praticada por seus agentes.
3. De acordo com a regra prevista no art. 3o do ato normativo aludido, compete ao Juízo do “3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil”.
4. No caso em deslinde a pretensão indenizatória não diz respeito às políticas públicas concernentes à saúde ou mesmo à obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, do medicamento indicado para o tratamento do autor. 4.1. Essas questões foram debatidas em demanda anterior na qual o demandante obteve pronunciamento judicial que condenou o Distrito Federal em obrigação de fazer consistente no fornecimento dos fármacos indicados ao tratamento do autor.
5. O que se busca com o ajuizamento da ação ora em análise é o ressarcimento da quantia desembolsada pelo autor para aquisição dos medicamentos indicados, diante da falta de estoque na rede pública de saúde, controvérsia que deve ser examinada sob o viés da responsabilidade civil, mais especificamente para a constatação da eventual prática de conduta (omissiva) ilícita. 5.1. Aplicação da regra prevista no art. 3o, parte final, da Resolução no 13/2023 deste Egrégio Sodalício. 5.2. Competência em razão da matéria conferida ao Juizado Especial da Saúde Pública afastada.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).